Tribunal: STF
Processo: ARE 1319291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO FINAL. ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DANOS MORAIS CABÍVEIS. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1. O habite-se é o primeiro passo para a entrega de qualquer empreendimento, mas não caracteriza a efetiva entrega, que se dá, tão somente, com o recebimento das chaves. Assim, a mora se estende até a data da entrega das chaves, sendo este o termo final da aplicação da multa moratória prevista contratualmente.
    2. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, o que ocorreu na hipótese.
    3. Constatado o inadimplemento contratual por parte da Apelante, uma vez que não se desincumbiu de comprovar a existência de caso fortuito ou força maior, resta autorizada a condenação nas penalidades previstas no pacto entabulado entre os litigantes.
    4. As despesas relacionadas ao imóvel (IPTU) são de responsabilidade da vendedora durante o período de atraso de sua entrega à adquirente.
    5. Para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, passível de compensação, é necessária a comprovação do abalo à sua honra objetiva, isto é, ao seu crédito, à sua reputação ou ao seu bom-nome, uma vez que ela não pode ser ofendida subjetivamente como pessoal natural.
    6. Para a fixação do valor atribuído a título de danos morais, é relevante observar que na ausência de critérios objetivos que permitam quantificar economicamente a lesão à honra do lesado, deve o julgador valer-se sobretudo das regras da experiência comum e do bom senso, fixando esta reparação de tal forma que não seja irrisória a ponto de menosprezar o constrangimento sofrido pela vítima, ou exagerada, tornando-se fonte de enriquecimento ilícito. Na hipótese, o quantum fixado pelo juízo primevo deve ser mantido, visto que foram devidamente observados os requisitos.
    7. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não cabe majoração de honorários recursais na hipótese atinente à estipulação originária de sucumbência recíproca. 
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente